Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-91.2023.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Impedimento de embarque em voo internacional. Passageira, acompanhada do seu animal de estimação, impedida de embarcar, em razão do compartimento no qual estava carregando o seu 'pet' não possuir reservatório de água, tratando-se de viagem longa, conforme impõem as normas da companhia aérea. Autora remanejada para

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Impedimento de embarque em voo internacional. Passageira, acompanhada do seu animal de estimação, impedida de embarcar, em razão do compartimento no qual estava carregando o seu 'pet' não possuir reservatório de água, tratando-se de viagem longa, conforme impõem as normas da companhia aérea. Autora remanejada para voo no dia seguinte, não comprovou que o embarque do seu animal ocorreu no mesmo compartimento daquele do dia anterior, sem que fosse atendida a exigência de reservatório para água. Inversão do ônus da prova, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não é automática, dependendo da verossimilhança do direito invocado. Culpa exclusiva da parte autora, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC, como excludente da responsabilidade objetiva da ré e do dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso desprovido.